Tribunal: STF
Processo: SS 5684
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de segurança. Reintegração de servidores públicos municipais. Exoneração em razão de aposentadoria. Procedência.



I. Caso em exame



1.  Pedido de suspensão de decisão que determinou a reintegração dos impetrantes nos cargos públicos que ocupavam antes da exoneração, ocorrida em razão de aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social.



II. Questão em discussão



2.  Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela.



III. Razões de decidir



3. Havendo lei local que prevê a aposentadoria como causa de vacância do cargo público, a determinação de reintegração de servidores municipais aposentados voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social contraria o entendimento firmado por esta Corte no Tema 1.150 da repercussão geral (RE 1.302.501, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente).



4. Essa orientação se aplica mesmo quando houver coisa julgada em favor do servidor, de acordo com a tese fixada no Tema 881 da repercussão geral (RE 949.297, Rel. Min. Edson Fachin). Precedente nesse sentido: SS 5.610, Relª. Minª. Rosa Weber.



5. Risco de grave lesão à ordem administrativa. A reintegração de servidor em desconformidade com a orientação firmada na sistemática da repercussão geral obsta a plena eficácia da regra constitucional do concurso público.



6. Risco de grave lesão à economia pública. A natureza alimentar da remuneração impossibilita a restituição dos valores eventualmente já pagos. Há potencial efeito multiplicador, dada a informação de que outros servidores exonerados se enquadram na mesma situação. Além disso, o requerente é Município de pequeno porte, mais suscetível ao impacto de reintegrações. 



IV. Dispositivo



6. Pedido que se julga procedente.



__________



Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXVI, e art. 37, II e § 10; Lei nº 12.016/2009, art. 15; Código de Processo Civil, art. 505, I.



Jurisprudência citada: SS 5.610, Rel.ª Min.ª Rosa Weber (2022); RE 1.302.501, Rel. Min. Luiz Fux (2021); RE 949.297, Rel. Min. Edson Fachin (2023).



    1. Trata-se de pedido de suspensão de segurança pelo Município de Entre Rios, que tem por objeto decisão em que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul manteve ordem liminar para reintegração de servidores públicos que haviam se aposentado voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS).



    2. Na origem, Carlos Alberto dos Santos e Cleonice Anibaletto dos Santos haviam obtido tutela judicial para reintegração aos respectivos cargos, desconstituindo-se a exoneração anterior, que ocorrera em função de sua aposentadoria pelo regime geral. Essas decisões transitaram em julgado. Com a superveniência do julgamento do Tema 1.150 da repercussão geral do STF1, os servidores voltaram a ser desligados do serviço público, por decisão administrativa, ao fundamento de alteração do contexto jurídico em uma relação de trato continuado. Irresignados com a nova dispensa, impetraram mandado de segurança contra o ato do Prefeito.



    3. O juízo de origem concedeu a liminar. Considerou que o entendimento do Supremo Tribunal Federal não teria aplicabilidade imediata aos impetrantes, que teriam coisa julgada a seu favor. Interposto agravo de instrumento, o recurso foi desprovido pelo Tribunal de Justiça. A Corte entendeu que, existindo prévia decisão judicial, não poderia haver revisão administrativa da reintegração dos impetrantes.



    4. Essa última decisão constitui o objeto do pedido de suspensão de tutela provisória. O Município de Entre Rios do Sul afirma que, à luz da legislação local, a aposentadoria leva à vacância do cargo público. Entende, assim, que a hipótese se enquadra no Tema 1.150 da repercussão geral. Afirma que, em caso análogo, o STF já entendeu que as decisões proferidas em recurso extraordinário interrompem os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado, nas relações de trato continuado. Alega que a decisão do Judiciário gaúcho, diante do seu potencial multiplicador, pode gerar a desestruturação da administração municipal, além de permitir a acumulação inconstitucional de remuneração do cargo público com proventos da aposentadoria.



    5. O beneficiário da decisão impugnada não apresentou contestação. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Suspensão de Segurança. Administrativo. Servidor Público. Reintegração. Aposentadoria. Exoneração. Lei local. Coisa julgada anterior. Favorável. Tema n. 1.150 RG. Nova circunstância. Eficácia da sentença anterior. Cessação. Grave lesão à ordem pública. Parecer pelo deferimento do pedido. 



    6. É o relatório. Decido.



    7. A suspensão de segurança constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 15 da Lei nº 12.016/2009, nos seguintes termos:



    Art. 15. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. 



    8. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à extensão da garantia da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da Constituição) e das regras do concurso público (art. 37, II, da Constituição) e da vedação à acumulação de proventos e vencimentos de cargos públicos (art. 37, § 10, da Constituição). Além disso, a decisão impugnada foi proferida em mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito, agente político integrante da estrutura administrativa da pessoa jurídica de direito público interessada, que dirigiu o pedido de suspensão à Presidência desta Corte.



    9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica quando efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.



    10. No caso em exame, os servidores do Município de Entre Rios do Sul se aposentaram voluntariamente pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS). Por esse motivo, foram exonerados com base em dispositivo do Estatuto dos Servidores Públicos local que prevê, como causa de vacância do cargo público, a aposentadoria de seu ocupante. Em razão disso, ajuizaram ação na origem, em que pediram a reintegração no mesmo cargo e a cumulação dos proventos de inatividade com vencimentos relacionados aos cargos ocupados. Após decisão favorável, a Administração voltou a exonerá-los, em virtude da superveniência de precedente do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, que impunha a dispensa de agentes em situações análogas. Esse ato administrativo ensejou a impetração do mandado de segurança para a reintegração dos servidores, com a medida liminar deferida pela origem.



    11.  Ao analisar o caso, verifico que a pretensão formulada na origem pelos servidores não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ao julgar o RE 1.302.501 (Rel. Min. Luiz Fux, Presidente), paradigma do Tema 1.150 da repercussão geral, o Plenário desta Corte confirmou o entendimento de que, se a legislação do ente federativo estabelece que a aposentadoria é causa de vacância do cargo, o servidor não pode nele ser mantido ou reintegrado depois de se aposentar, mesmo que a aposentadoria tenha sido pelo regime geral de previdência social. Eis o teor da tese fixada:



    O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade. 



    12. A Lei Municipal nº 97/2003, que instituiu o regime jurídico único em Entre Rios do Sul, previu a aposentadoria como causa de vacância do cargo (art. 36, V). Desse modo, a tese de repercussão geral atinge os servidores municipais dessa localidade.



    13.  Além disso, no julgamento do Tema 881 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que, nas relações de trato continuado, as decisões proferidas em recurso extraordinário com repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado (RE 949.297, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 08.02.2023). Ou seja: a orientação fixada no Tema 1.150 da repercussão geral se aplica mesmo quando houver coisa julgada em favor do servidor.



    14. Nesse cenário, a reintegração de servidor em desconformidade com a orientação firmada na sistemática da repercussão geral representa risco de grave lesão à ordem administrativa, na medida em que obsta a plena eficácia da regra constitucional do concurso público. Identifico, ainda, risco de grave lesão à economia pública, caracterizado: (i) pela existência de impacto financeiro, pois a natureza alimentar da remuneração impossibilita a restituição dos valores eventualmente já pagos; (ii) pelo potencial efeito multiplicador, dada a informação de que outros servidores exonerados se enquadram na mesma situação; e (iii) pela circunstância de se tratar de Município de pequeno porte - que, conforme dados do IBGE, possui apenas 2.685 pessoas residentes - em que o impacto econômico de eventuais reintegrações ganha ainda maior relevo2.



    15. Registro, por fim, que a Presidência desta Corte já deferiu pedido de suspensão em caso análogo, negando expressamente a possibilidade de reintegração, mesmo que o servidor aposentado tenha coisa julgada a seu favor:



    Suspensão de segurança. Decisão que determina a reintegração de servidora pública aposentada. Aposentadoria que gera vacância do cargo público. Previsão em lei local. Impossibilidade de cumulação de proventos e vencimentos. Violação da regra do concurso público (art. 37, ii, cf). Tema nº 1.150 da repercussão geral. Precedentes. Inocorrência de distinção pela existência de coisa julgada. Relação jurídica de trato continuado. Medida concedida.



    (SS 5610, Relª. Minª. Rosa Weber, j. em 25.11.2022).



    16.  Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para suspender os efeitos das decisões que determinaram a reintegração ao serviço público nos processos nº 50744862120248217000 e nº 50003174320248210152, até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal (art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992).



    17. À Secretaria Judiciária, para anotar a tramitação conjunta com a SS 5.685.



          Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente




    1  Tese: "O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.




    2   Disponível em: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/rs/entre-rios-do-sul.html.